Tribunal: TJSP
Processo: 0002306-02.2018.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação. Furto privilegiado. Sentença desclassificatória. Recurso do Ministério Público e da defesa. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Condenações mantidas. Manutenção da desclassificação do crime de roubo para o delito de furto. Emprego de violência apenas contra a coisa. Furto de arrebatamento. Incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Manutenção do furto

Ementa:
Apelação. Furto privilegiado. Sentença desclassificatória. Recurso do Ministério Público e da defesa. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Condenações mantidas. Manutenção da desclassificação do crime de roubo para o delito de furto. Emprego de violência apenas contra a coisa. Furto de arrebatamento. Incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Manutenção do furto privilegiado. Aplicação exclusiva de multa com fundamento no § 2o do art. 155 do Código Penal. Possibilidade. Pena consistente em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002306-02.2018.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que são apelantes/apelados
NAYARA MARIA SOUZA LIMA e CARLOS EDUARDO GARCIA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-02.2018.8.26.0360 -Voto no 10877
2
Voto no 10.877
Apelação no 0002306-02.2018.8.26.0360
Comarca: Mococa
Apelantes/Apelados:

Nayara
Maria
Souza
Lima,
Carlos
Eduardo Garcia e Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Furto privilegiado. Sentença desclassificatória.
Recurso do Ministério Público e da defesa. Prova segura.
Autoria
e
materialidade
demonstradas.
Condenações
mantidas. Manutenção da desclassificação do crime de roubo
para o delito de furto. Emprego de violência apenas contra a
coisa. Furto de arrebatamento. Incidência do princípio da
insignificância.
Impossibilidade.
Manutenção
do
furto
privilegiado. Aplicação exclusiva de multa com fundamento no
§ 2o do art. 155 do Código Penal. Possibilidade. Pena
consistente em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Recursos improvidos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 201/205, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que Nayara Maria
Souza Lima e Carlos Eduardo Garcia foram condenados à pena
10 (dez) dias-multa porque incursos no artigo 155, § 2o, do
Código Penal1, sendo-lhes deferido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformados, apelam o Ministério Público e os réus (fls.
204/205).
Nas razões de apelação, o Parquet busca a condenação
dos réus pelo delito de roubo majorado pelo concurso de
1 O magistrado de origem desclassificou o crime de roubo majorado, pelo qual os acusados haviam sido
denunciados, para o delito de furto privilegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-02.2018.8.26.0360 -Voto no 10877
3
agentes, nos exatos termos da denúncia. Subsidiariamente,
requer o afastamento do privilégio no crime de furto ou da pena
de multa aplicada, por entender não ser suficiente à reprovação
da conduta (fls. 230/235).
A Defesa de Nayara pleiteia a absolvição por atipicidade
da conduta, porquanto teria sido apenas conivente com o crime
praticado pelo réu, ou, ainda, por insuficiência de provas (fls.
206/209).
A Defesa de Carlos , por sua vez, requer a absolvição por
atipicidade material da conduta, com aplicação do princípio da
insignificância (fls. 210/218).
Contra-arrazoados os apelos (fls. 226/229, 239/243 e
244/246) manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça (fls.
261/267)
pelo
provimento
do
recurso
ministerial
e
improvimento dos recursos defensivos.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-02.2018.8.26.0360 -Voto no 10877
4
Segundo a denúncia:
“Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 16 de
junho de 2018, por volta de 16h, na Rua Nicolau Menechino,
Jardim São José, nesta cidade e comarca de Mococa, os
denunciados, agindo em concurso e com identidade de propósitos,
subtraíram, para proveito comum, mediante violência, a quantia
de R$ 100 (cem) reais, em dinheiro, 01 (uma) bolsa, 01 peça de
roupa, 01 (um) desodorante e 01 (um) óculos, pertencentes a
Thais Helena Carossi”.
A materialidade do delito foi comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 03/04, 16/20, 21/22, 23/27, 28/29 e 30/31),
relatório de investigação (fls. 09/11), bem como pela prova oral
colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“O acusado Carlos Eduardo Garcia, em fase extrajudicial, negou
ter cometido o crime em tela. (fl. 101). Em juízo disse que era
motorista de caminhão, mas foi internado em clínica de
tratamento de drogas, mas fugiu da clínica e foi preso por furto.
Confessou que foi o autor do roubo. Disse que estava dirigindo o
veículo e puxou a bolsa da vítima, mas esta não caiu. Alegou que
Nayara estava junto no momento do roubo. Disse que usaram o
produto do furto para compra de crack. Foi preso posteriormente,
em Casa Branca, pelo mesmo crime, com o mesmo veículo. Alegou
que usava droga junto com Nayara, que era sua companheira para
uso de drogas, não havendo intimidade amorosa entre eles.”.
“A acusada Nayara Maria Souza Lima, em solo policial,
permaneceu calada (fls. 82). Em juizo disse que já respondeu
processo por tráfico de drogas, furto e roubo e ainda está em
cumprimento de pena. Disse que estava junto com o correu Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-02.2018.8.26.0360 -Voto no 10877
5
quando doa fatos aqui narrados, sendo que ele diminuiu a
velocidade do carro, puxou a bolsa da vítima e usaram o dinheiro
para usar droga. Informou que ambos fizeram uso da droga
comprada com o produto do roubo. Antes do roubo já haviam
feito uso de droga. Usava droga junto com o corréu”.
“A vítima Thais Helena Carossi, na fase extrajudicial, narrou que
na data dos fatos, estava indo trabalhar e caminhava a pé o trecho
da Rua Nicolau Menechino, sendo que em trecho dela, como há
uma casa em construção e uma caçamba de entulho sobre a
calçada, teve que ir para a pista de rolamento, andando bem
próximo ao meio fio. Neste exato momento, um rapaz conduzindo
ao que parece um veículo, tipo picape, cinza, passou ao seu lado,
tendo o motorista do veículo agarrado e puxado a sua bolsa que
trazia junto ao seu ombro. O indivíduo, naquela ação conseguiu
levar a bolsa, que continha em seu interior a quantia de R$ 100,00
(cem) reais, em dinheiro, um desodorante monange, um óculos de
sol Ray Ban, além do seu uniforme de trabalho. Informou que
posteriormente, foi até a Unidade Policial, ocasião em que os
policiais civis exibiram fotos de um casal que foi preso em Casa
Branca-SP, praticando roubos iguais em que foi vítima. Nessa
ocasião, reconheceu sem sombra de dúvidas o rapaz que a
roubou, bem como o carro por ele utilizado. Relatou ainda que no
dia dos fatos, havia outra pessoa com o tal rapaz, porém não
chegou a vê-la, mas, pelo que alguns garotos que brincavam nas
mediações disseram, com o tal rapaz havia uma moça. A depoente
reconheceu o rapaz como sendo Carlos Eduardo Garcia. (fl. 08).
Em juízo disse que estava na rua e não percebeu nada atrás,
somente viu quando um veículo tipo Strada ou Montana, puxaram
a bolsa e a levaram. Não viu quem efetuou o roubo, mas acredita
ser um homem. No momento em que puxaram a bolsa sentiu um
puxão para traz. No momento não tinha ninguém na rua que
pudesse ter visto o roubo. Na delegacia recebeu informação de
que tinham apreendido o carro e os agentes e pediram que
reconhecesse seus pertences, o que foi reconhecido por fotos, seu
óculos e o desodorante”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime, bem como a responsabilidade
penal decorrente de sua prática, foram cabalmente demonstradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-02.2018.8.26.0360 -Voto no 10877
6
Em que pese a vítima não ter reconhecido os réus em
juízo e não saber precisar quem era a segunda pessoa que
estava no carro, o acusado Carlos admitiu a prática do crime,
afirmando que puxou e subtraiu a bolsa da vítima e que Nayara
estava com ele no momento do delito, o que foi por ela
confirmado. Ambos afirmaram ter usado o produto do crime
para consumirem drogas.
No mais, os réus foram presos quando praticavam outro
crime com o mesmo modus operandi e com o mesmo veículo, o
qual fora reconhecido na delegacia pela vítima como o utilizado
na prática delitiva. Ainda, a ofendida reconheceu os objetos que
estavam em sua bolsa, apreendidos quando os réus foram
presos. Dessa forma, nota-se que Nayara aderiu à conduta do
corréu, de modo que não há que se falar em absolvição.
No mais, apesar da irresignação ministerial, era mesmo
caso de desclassificação para o delito de furto. Isso porque,
conforme as declarações da vítima, o réu passou dirigindo um
veículo ao seu lado, momento em que reduziu a velocidade e
puxou a bolsa de seu ombro, sem que a ofendida caísse ao solo.
A própria vítima afirmou ter sido “só um puxão” na bolsa. Nota-
se que houve apenas o emprego de violência contra a coisa, e
não sobre a pessoa, de modo a configurar o furto de
arrebatamento. De rigor, portanto, a manutenção da sentença
desclassificatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-02.2018.8.26.0360 -Voto no 10877
7
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO POR ARREBATAMENTO.
TIPIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
COMO
DELITO
DE
ROUBO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
OU
GRAVE
AMEAÇA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA
7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual reconheceu a
figura do furto por arrebatamento em razão de ter havido o
emprego da força sobre o bem subtraído e não sobre a pessoa.
Pontuou, ainda, que o ora recorrido "limitou-se a puxar a
corrente do pescoço da vítima, sem sequer esboçar qualquer ato
de violência ou de grave ameaça, tendo a violência no caso em
tela sido dirigida contra a res furtiva". 2. A conclusão das
instâncias ordinárias, soberanas no exame dos fatos, é de que
não houve violência ou grave ameaça na conduta do recorrido.
Modificar esse entendimento e acolher o pleito da defesa de
tipificação dos fatos descritos como crime de roubo demandaria,
necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7/STJ ('A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'). 3. Agravo
regimental não provido. (AgRg no REsp 1483754/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
10/04/2018, DJe 18/04/2018) (grifo meu).
Observo, ainda, que não há como acolher o pedido de
absolvição por atipicidade material mediante aplicação do
princípio da insignificância efetuado pela douta defesa de
Carlos . O Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do HC no 98152-MG, estabeleceu quatro vetores
para seu reconhecimento:
“Tal postulado que considera necessária, na aferição do relevo
material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-02.2018.8.26.0360 -Voto no 10877
8
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica,
no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal
reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a
intervenção mínima do Poder Público” (STF, HC no 98152-MG, Segunda
Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 19/05/2009).
No caso dos autos, não se vislumbra a satisfação destes
vetores, pois o valor da res furtiva não é ínfimo (em torno de R$
325,00 conforme declaração da vítima na delegacia fl. 08),
pois superior a 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos
(R$
954,00

Decreto
9.255/2017).
Nesse
sentido,
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO
TENTADO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO)
DO SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. 1. O
princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado
em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade
penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada" (HC 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, DJe 5/6/2009). 2. Nesse contexto, a jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a
aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor
da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à
época dos fatos. Precedentes. (...). (AgRg no AREsp 1058284/SP, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 08/08/2017, DJe 23/08/2017).
De rigor, portanto, a manutenção da condenação dos
réus pelo crime de furto.
Passo à análise das penas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002306-02.2018.8.26.0360 -Voto no 10877
9
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto
no artigo 59 do Código Penal, as basilares foram estabelecidas
no mínimo legal.
Na fase seguinte, a despeito da confissão espontânea de
Carlos , as penas permaneceram no mínimo, a teor do disposto
na Súmula no 231 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, ausentes causas modificadoras, as
penas tornaram-se definitivas no mínimo legal de 01 (um) ano
de reclusão.
Por
fim,
mantenho
o
reconhecimento
da
figura
privilegiada ao delito em comento, uma vez que estão presentes
os requisitos previstos no artigo 155, § 2o, do Código Penal. A
res furtiva possui valor inferior ao salário mínimo vigente à
época dos fatos e os réus são primários.
Desse modo, entendo que sanção pecuniária de 10 (dez)
dias-multa, fixados no valor unitário mínimo, imposta na r.
sentença mostra-se suficiente à reprovação da conduta.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos recursos,
mantendo-se a r. sentença tal como prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator